Tribunal: TJPA
Processo: 0004783-70.2013.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â LATROCINIO â CONFISSÃO â VIOLÃNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS â NULIDADE DO LAUDO PSICOLÃGICO AFASTADA â PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÃÃO DO LATROCÃNIO PARA OS DELITOS DE HOMICÃDIO E ROUBO â INIMPUTABILIDADE PENAL AFASTADA.. O que caracteriza o latrocÃnio nÃ£o Ã© se a morte ocorreu antes ou depois do roubo. O que o caracteriza Ã© que a morte Ã© o meio para que o criminoso alcance seu intento: o roubo. Logo, no latrocÃnio, a morte ocorre como meio para se conseguir um fim: subtrair o patrimÃ ́nio da pessoa, nÃ£o importando se a morte aconteceu antes, como no presente caso, ou depois. Assim, tudo depende de qual era a intenÃ§Ã£o da rÃ©. Se a intenÃ§Ã£o era matar e roubar, hÃ¡ um homicÃdio e um roubo, pois ela tinha dois objetivos diferentes, o que nÃ£o se coaduna com os autos. Se a intenÃ§Ã£o era matar para roubar, temos um latrocÃnio, pois ela tinha apenas um objetivo (roubar), e a morte da vÃtima foi o meio utilizado para alcanÃ§ar aquele objetivo. In casu, a intenÃ§Ã£o da rÃ© era roubar os pertences da vÃtima, eis que apÃ3s ceifar sua vida, com extrema violÃªncia, foi logo subtraindo os objetos de maior valor na casa e os colocando em seu quarto para que no dia seguinte os levasse para sua residÃªncia, sendo o resultado morte mera consequÃªncia de seu objetivo principal â o roubo.Quesitos do laudo psiquiÃ¡trico-legal, fls. 93-95, apresentados pela Defensoria PÃºblica que Ã Ã©poca patrocinava a rÃ©, inexistindo ofensa ao princÃpio do contraditÃ3rio e da ampla defesa ou cerceamento da defesa. NÃ£o logrou Ãªxito a recorrente em comprovar sua inimputabilidade penal, eis que as provas dos autos nos dÃ£o conta do contrÃ¡rio. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00047837020138140048
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MIRLENE MARA LIMA CORREA (ADVOGADO: GIOVANY HENRIQUE SALES DA SILVA E ROGERIO MATOS MARTINS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCINIO - CONFISSÃO - VIOLÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - NULIDADE DO LAUDO PSICOLÓGICO AFASTADA - PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO PARA OS DELITOS DE HOMICÍDIO E ROUBO - INIMPUTABILIDADE PENAL AFASTADA.. O que caracteriza o latrocínio não é se a morte ocorreu antes ou depois do roubo. O que o caracteriza é que a morte é o meio para que o criminoso alcance seu intento: o roubo. Logo, no latrocínio, a morte ocorre como meio para se conseguir um fim: subtrair o patrimônio da pessoa, não importando se a morte aconteceu antes, como no presente caso, ou depois. Assim, tudo depende de qual era a intenção da ré. Se a intenção era matar e roubar, há um homicídio e um roubo, pois ela tinha dois objetivos diferentes, o que não se coaduna com os autos. Se a intenção era matar para roubar, temos um latrocínio, pois ela tinha apenas um objetivo (roubar), e a morte da vítima foi o meio utilizado para alcançar aquele objetivo.
In casu
, a intenção da ré era roubar os pertences da vítima, eis que após ceifar sua vida, com extrema violência, foi logo subtraindo os objetos de maior valor na casa e os colocando em seu quarto para que no dia seguinte os levasse para sua residência, sendo o resultado morte mera consequência de seu objetivo principal - o roubo. Quesitos do laudo psiquiátrico-legal, fls. 93-95, apresentados pela Defensoria Pública que à época patrocinava a ré, inexistindo ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa ou cerceamento da defesa. Não logrou êxito a recorrente em comprovar sua inimputabilidade penal, eis que as provas dos autos nos dão conta do contrário. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00047837020138140048
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MIRLENE MARA LIMA CORREA (ADVOGADO: GIOVANY HENRIQUE SALES DA SILVA E ROGERIO MATOS MARTINS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
MIRLENE MARA LIMA CORREA
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Salinópolis, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas sanções penais do art. 157, § 3º do CP, fixando-lhe a pena de 29 anos de reclusão e 50 dias multa em regime inicialmente fechado.
Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 17 de agosto de 2013, por volta das 13h, após várias tentativas de contato, sem êxito, havia cerca de 3 (três) dias, o senhor EDWARD PASCOLA FIGUEIREDO GONÇALVES, que morava em Belém, marido da vítima ANA CÉLIA ALGARANHAR GONÇALVES, deslocou-se da capital paraense até esta cidade de Salinópolis/PA e, após destelhar a parte do banheiro do cômodo onde morava a vítima, na casa de quem também funcionava uma pousada denominada ¿CABANINHA¿, localizada na Av. Júlio Cesar, Alameda Bitencourt, nº 1221, nesta cidade e comarca de Salinópolis/PA, eis que descobriu o corpo de ANA CÉLIA, sua esposa, dentro de um balde, já em estado de decomposição, acionando, em seguida, policiais locais para as providências de praxe. O Sr. EDWARD PASCOLA FIGUEIREDO GONÇALVES, em depoimento prestado na DEPOL de Salinópolis/PA (...), relatou também que ao adentrar no local onde o corpo da vítima foi encontrado, notou a falta de alguns objetos pertencentes a esta, tais como, uma bolsa branca, documentos pessoais, agenda utilizada para anotar diversos dados (inclusive inquilinos), tênis azul e alaranjado, que a vítima havia acabado de ganhar de presente e o celular da mesma. (...). Depois de diversas diligências, (...), eis que testemunhas confirmaram que havia uma mulher com características indígenas, que se hospedara em um dos quartos da pousada da vítima, ressaltando tais testemunhas que a referida mulher era a única pessoa, além da vítima, que estava no local, bem assim que, no dia 13 de agosto de 2013, último dia em que ANA CÉLIA fora vista com vida, tal mulher chegou por volta das 21h30min, entrou pelo portão da pousada, ficou no interior da mesma por volta de uma hora e meia e, depois, saiu em uma motocicleta vermelha. Passados quinze minutos, segunda essas testemunhas, a referida mulher retornou já na garupa da mesma motocicleta, que neste momento era pilotada por um homem moreno forte, provavelmente namorado da referida mulher, onde adentraram à pousada, lá permaneceram por alguns minutos e depois saíram, retornando, depois, somente a citada mulher, que guardou a motocicleta e trancou o portão da pousada, como se nada tivesse acontecido. Consta ainda dos autos que, depois disso, tal mulher desapareceu do local. Passado quatro dias, eis que o corpo da vítima ANA CÉLIA foi encontrado no banheiro do cômodo onde morava, dentro da pousada que era de sua propriedade. (...). No curso das diligências, (...) verificou-se que o telefone estava sendo utilizado por MIRLENE MARA LIMA CORREA, ora denunciada, moradora da Vila Cuiarana, neste município, sendo que, em pesquisas nos arquivos e bancos de dados disponíveis à Polícia Civil, constatou-se que MIRLENE já havia sido pressa anteriormente em flagrante por tentativa de homicídios contra duas pessoas e que, para tanto, se utilizou de arma branca, mesma espécie de instrumental utilizado para ceifar a vida da vítima. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 06 de fevereiro de 2014, fl. 10.

Aduz a Apelante que ocorreu erro na capitulação penal, eis que o que ocorreu na realidade foi crime de homicídio e em seguida o crime de furto. Requer a desclassificação do crime de latrocínio para os crimes de homicídio e furto. Alega que já possuía algum tipo de psicopatologia, Psicose, antes do fato. Contesta o laudo Psiquiátrico-legal realizado após a data do fato, eis que este não considerou que fazia uso de medicação controlada e nem o fato de que `ouvia vozes¿ e tinha alterações repentinas de humor. Informa que restou evidente nos autos sua inimputabilidade penal. Pretende o reconhecimento de sua confissão como circunstância atenuante.

Às fls.177-177v, o MM. Juízo
a quo
homologou o laudo pericial de fls. 19-26, declarando a imputabilidade da ora Apelante.

Contrarrazões às fls. 179-184.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 08 de junho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00047837020138140048
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MIRLENE MARA LIMA CORREA (ADVOGADO: GIOVANY HENRIQUE SALES DA SILVA E ROGERIO MATOS MARTINS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
MIRLENE MARA LIMA CORREA
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Salinópolis, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas sanções penais do art. 157, § 3º do CP, fixando-lhe a pena de 29 anos de reclusão e 50 dias multa em regime inicialmente fechado.
Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 17 de agosto de 2013, por volta das 13h, após várias tentativas de contato, sem êxito, havia cerca de 3 (três) dias, o senhor EDWARD PASCOLA FIGUEIREDO GONÇALVES, que morava em Belém, marido da vítima ANA CÉLIA ALGARANHAR GONÇALVES, deslocou-se da capital paraense até esta cidade de Salinópolis/PA e, após destelhar a parte do banheiro do cômodo onde morava a vítima, na casa de quem também funcionava uma pousada denominada ¿CABANINHA¿, localizada na Av. Júlio Cesar, Alameda Bitencourt, nº 1221, nesta cidade e comarca de Salinópolis/PA, eis que descobriu o corpo de ANA CÉLIA, sua esposa, dentro de um balde, já em estado de decomposição, acionando, em seguida, policiais locais para as providências de praxe. O Sr. EDWARD PASCOLA FIGUEIREDO GONÇALVES, em depoimento prestado na DEPOL de Salinópolis/PA (...), relatou também que ao adentrar no local onde o corpo da vítima foi encontrado, notou a falta de alguns objetos pertencentes a esta, tais como, uma bolsa branca, documentos pessoais, agenda utilizada para anotar diversos dados (inclusive inquilinos), tênis azul e alaranjado, que a vítima havia acabado de ganhar de presente e o celular da mesma. (...). Depois de diversas diligências, (...), eis que testemunhas confirmaram que havia uma mulher com características indígenas, que se hospedara em um dos quartos da pousada da vítima, ressaltando tais testemunhas que a referida mulher era a única pessoa, além da vítima, que estava no local, bem assim que, no dia 13 de agosto de 2013, último dia em que ANA CÉLIA fora vista com vida, tal mulher chegou por volta das 21h30min, entrou pelo portão da pousada, ficou no interior da mesma por volta de uma hora e meia e, depois, saiu em uma motocicleta vermelha. Passados quinze minutos, segunda essas testemunhas, a referida mulher retornou já na garupa da mesma motocicleta, que neste momento era pilotada por um homem moreno forte, provavelmente namorado da referida mulher, onde adentraram à pousada, lá permaneceram por alguns minutos e depois saíram, retornando, depois, somente a citada mulher, que guardou a motocicleta e trancou o portão da pousada, como se nada tivesse acontecido. Consta ainda dos autos que, depois disso, tal mulher desapareceu do local. Passado quatro dias, eis que o corpo da vítima ANA CÉLIA foi encontrado no banheiro do cômodo onde morava, dentro da pousada que era de sua propriedade. (...). No curso das diligências, (...) verificou-se que o telefone estava sendo utilizado por MIRLENE MARA LIMA CORREA, ora denunciada, moradora da Vila Cuiarana, neste município, sendo que, em pesquisas nos arquivos e bancos de dados disponíveis à Polícia Civil, constatou-se que MIRLENE já havia sido pressa anteriormente em flagrante por tentativa de homicídios contra duas pessoas e que, para tanto, se utilizou de arma branca, mesma espécie de instrumental utilizado para ceifar a vida da vítima. (...).¿
(sic)

Aduz a Apelante que ocorreu erro na capitulação penal, eis que o que ocorreu na realidade foi crime de homicídio e em seguida o crime de furto. Requer a desclassificação do crime de latrocínio para os crimes de homicídio e furto. Alega que já possuía algum tipo de psicopatologia, Psicose, antes do fato. Contesta o laudo Psiquiátrico-legal realizado após a data do fato, eis que este não considerou que fazia uso de medicação controlada e nem o fato de que `ouvia vozes¿ e tinha alterações repentinas de humor. Informa que restou evidente nos autos sua inimputabilidade penal. Pretende o reconhecimento de sua confissão como circunstância atenuante.

Inicialmente, ressalto que o crime foi cometido mediante extrema violência, constatada pelo modo com que foi encontrado o corpo da vítima, dentro de um balde, de cabeça para baixo. Ademais, resta evidente que foi cometido com requintes de crueldade. O laudo de fl. 115 dos autos em apenso comprova que havia sangue humano na porta de entrada do imóvel onde se encontrava a vítima, sangue no piso ao lado da cama e na parede. No piso da cozinha havia objetos em desalinho, no quarto havia várias manchas por gotejamento de sangue, no colchão e na cama, nas cadeiras, no guarda roupa e em objetos que se encontravam em cima do guarda roupa. Ademais, o corpo da vítima foi encontrado no piso do banheiro, enrolado em uma colcha de cama, em decúbito ventral, dentro de um balde de aproximadamente 100 litros, com as pernas para fora, completamente despida, com várias lesões provocadas por instrumento pérfuro-cortante, nas costas e nos dedos (dedo indicador esquerdo decepado). A autoria é incontroversa, tendo a própria ré confessado que realizou sozinha o nefasto delito.

Vejamos as razões de seu inconformismo.

DA NULIDADE DO LAUDO PSIQUIÁTRICO

Aduz que o advogado de defesa não apresentou quesitos, ofendendo o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Observo à fl. 95 que a Defensoria Pública apresentou quesitos, sendo estes devidamente respondidos. A procuração de fl. 63 foi juntada aos autos em 05.08.2014, quando o incidente de insanidade mental já havia sido instaurado, sendo à época, a ora Apelante patrocinada pela Defensoria Pública, inexistindo ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa ou cerceamento da defesa. Ademais, a Defensoria Pública foi quem requereu a instauração do incidente durante a audiência de instrução e julgamento, fls. 40 e 41. Desta forma, afasto a preliminar.

DA PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO E FURTO

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas nos autos. A materialidade se constata pelos documentos de fls. 115-120 - laudo de levantamento do local com cadáver; 123 - laudo de exame de corpo de delito; todos os documentos constantes nos autos em apenso. Por sua vez, a autoria se constata diante dos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, bem como diante do auto de reconhecimento fotográfico de fls. 93-97.

A testemunha EDWARD PASCOAL FIGUEIREDO GONÇALVES, mídia de fl. 43, marido da vítima, afirmou que:
¿(...) a acusada alugou o quarto na primeira semana de agosto, um pouco antes do acontecido (...); que ela saiu na terça 14h; que por volta das 21h30min liguei para minha esposa e não consegui contato com ela; que na quarta tentei e não consegui contato; que no sábado me desloquei para cá; que cheguei no mercado e vi o box fechado; que fui até a Cabaninha e bati, bati, e nada; que voltei para o box e falaram que a dona Ana não aparecia faz tempo; (...) que fui na Cabaninha com o esposo da irmã dela e pularam o cercado e destelharam a casa; que quando destelhei a parte do banheiro vi as pernas dela; que chamaram a polícia; que a perícia chegou e abriu o local; (...) que uma das terçadadas quase decepa o pescoço dela; que levaram os pertences, o celular e a televisão, uma agenda onde anotava o nome dos hóspedes; que com a quebra do sigilo identificaram a pessoa que estava usando o celular; que encontraram pertences dela na casa da acusada; que fui chamado para reconhecer alguns e reconheci; que nesse período só tinha a acusada de hóspede. (...).
¿

A testemunha DAURIEDSON BENTES DA SILVA, delegado de polícia, afirmou que:
¿(...) verificamos que vários objetos foram levados, uma televisão e um celular; que foi pedida a quebra do sigilo telefônico e identificamos que foi colocado um chip em nome de MIRLENE; que ela tinha as mesmas características da pessoa que as testemunhas tinham visto. (...) que ela esperou o momento de atacar a vítima e que levou os melhores objetos que tinha na casa (...).
¿

A ré MIRLENE MARA LIMA CORREA, mídia de fl. 44, afirmou que:
¿assassinou a vítima; que estava hospedada na pousada há 3 dias; (...) que ela me esculachou por causa de umas coisas que eu mexi lá; (...) que ela estava tomando banho; (...) que o terçado era meu e entrei na casa da vítima com ele na mão; (...) que golpeou pelo peito da vítima; que não se recorda quantos golpes deu e ela caiu; (...) que peguei as coisas da vítima e botei no meu quarto e no dia seguinte fiz a mudança; que levei a televisão, um sapato, um DVD e um ferro elétrico (...).¿

Restou comprovado nos autos que os objetos da vítima foram subtraídos e que a ré ceifou a vida daquela com o intuito de subtrair-lhe os pertences. Ademais, a própria ré afirmou em seu depoimento que logo após matar a vítima, pegou seus objetos e os levou para seu quarto, fazendo a mudança no dia seguinte. Sendo assim, não há que se falar em desclassificação do delito para homicídio e furto, mas em latrocínio como consta na denúncia.

Ressalto que o chamado latrocínio é uma forma qualificada do crime de roubo, com aumento de pena, quando a violência empregada resulta em morte, como
in casu
. Ademais, o que caracteriza o latrocínio não é se a morte ocorreu antes ou depois do roubo. O que o caracteriza é que a morte é o meio para que o criminoso alcance seu intento: o roubo. Logo, no latrocínio, a morte ocorre como meio para se conseguir um fim: subtrair o patrimônio da pessoa, não importando se a morte aconteceu antes, como no presente caso, ou depois. Assim, tudo depende de qual era a intenção da ré. Se a intenção era matar e roubar, há um homicídio e um roubo, pois ela tinha dois objetivos diferentes. Se a intenção era matar para roubar, temos um latrocínio, pois ela tinha apenas um objetivo (roubar), e a morte da vítima foi o meio utilizado para alcançar aquele objetivo. Portanto,
in casu
, tenho que a intenção da ré era roubar os pertences da vítima, eis que após ceifar a vida daquela, com extrema violência, foi logo pegando os objetos de maior valor na casa e os colocando em seu quarto para que no dia seguinte os levasse para sua residência, sendo o resultado morte mera consequência de seu objetivo principal - o roubo.

Desta forma, afasto a pretensão da recorrente quanto à desclassificação do latrocínio para os crimes de homicídio e furto.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
I. Habeas corpus: cabimento para dar à versão do fato acertada pela instância de mérito a sua correta classificação jurídica, mais favorável ao paciente. II. Latrocínio ou homicídio em concurso com roubo: diferenciação. 1.
No roubo com resultado morte ("latrocínio"), a violência empregada - da qual deve resultar a morte -, ou se dirige à subtração, ou, após efetivada esta, a assegurar a posse da coisa ou a impunidade do delito patrimonial, que constitui a finalidade da ação
. 2. Diversamente, tem-se concurso de homicídio e roubo (ou furto), se a morte da vítima, em razão de animosidade pessoal de um dos agentes - segundo a própria versão dos fatos acertada pela decisão condenatória - foi a finalidade específica da empreitada delituosa, na qual a subtração da sua motocicleta - que, embora efetivada antes da morte, logo após é lançada ao rio pelos autores -, antes se haja de atribuir à finalidade de dissimular o crime contra a vida planejado. (HC 84217, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 27-08-2004) (destaquei)

DA INIMPUTABILIDADE DA RÉ:

Alega que já possuía algum tipo de psicopatologia, Psicose, antes do fato. Contesta o laudo Psiquiátrico-legal realizado após a data do fato, eis que este não considerou que fazia uso de medicação controlada e nem o fato de que `ouvia vozes¿ e tinha alterações repentinas de humor. Informa que restou evidente nos autos sua inimputabilidade penal.

O laudo psiquiátrico-legal (oficial) de fls. 93-95v, realizado pelo Centro de perícias científicas Renato Chaves, concluiu que a ora Apelante era, ao tempo da ação delituosa, totalmente capaz de entender o caráter delituoso dos fatos e totalmente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Laudo assinado por duas médicas psiquiatras, com respostas aos quesitos formulados tanto pelo Ministério Público quanto pela Defensoria Pública. Logo, indene de dúvidas e vícios.

Sendo assim, não logrou êxito a recorrente em comprovar sua inimputabilidade penal, eis que as provas dos autos nos dão conta do contrário.

Quanto à pretensão do reconhecimento de sua confissão como circunstância atenuante, tenho que esta foi devidamente reconhecida na sentença, fl. 143v, art. 65, III, d, do CP (confissão espontânea), levando à redução da pena em 1 ano e 50 dias multa, nada havendo a ser modificado.

A pena base deve ser mantida, eis que as circunstâncias do art. 59 do CP (culpabilidade, conduta social, personalidade, motivo, circunstâncias e consequências) foram bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo
, sendo valoradas negativamente, levando à fixação da pena base em 28 anos de reclusão e 50 dias multa.

Mantenho as agravantes previstas no art. 61, II, ¿c¿ e ¿h¿, do CP, eis que o crime foi cometido quando a ré, maior de 60 anos (fl. 123 - apenso), estava tomando banho, despida, sem qualquer chance de defesa. Logo, mantenho a elevação da pena em 2 anos e 50 dias multa, totalizando 30 anos e 100 dias multa.

Mantenho ainda a atenuante da confissão e a redução da pena em 1 ano e 50 dias multa, totalizando 29 anos e 50 dias multa, sendo esta a pena definitiva diante da ausência de causas de aumento e de diminuição da pena, permanecendo o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿a¿ do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 26 de julho de 2021.

Des
. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator